Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por T. R. L. representado por PAULA LARYSSA RODRIGUES LEAL contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (Processo n° 0707399-87.2025.8.07.0003), movida em desfavor do MME IPIOCA BEACH RESORT LTDA, indeferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos: "(...) Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, verifica-se que, embora haja a grave situação de saúde do menor, não foram juntados elementos probatórios suficientes para, em sede de cognição sumária, concluir pela existência de conduta comissiva ou omissiva da ré apta a ensejar o acidente narrado, tampouco o necessário nexo de causalidade entre a alegada omissão e o evento danoso. Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços dispensa a prova da culpa, mas não dos demais requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar. A conduta e o nexo de causalidade não estão minimamente demonstrados. Os relatos e documentos acostados até o momento não permitem, com segurança, imputar à requerida a responsabilidade direta ou indireta pelo ocorrido. Assim, a matéria demanda dilação probatória, não sendo possível, na atual fase processual, firmar juízo de probabilidade favorável ao direito invocado. Ressalte-se ainda que, considerando a alegada hipossuficiência dos autores e o elevado valor envolvido nos gastos médicos e assistenciais, o deferimento da tutela antecipada, caso venha a ser posteriormente revertido com a improcedência do pedido, poderá acarretar grave prejuízo às partes e à efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual se revela prudente aguardar a instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência." O agravante/autor alega, em suma, ter sofrido grave acidente por afogamento ocorrido em 09/11/2024 nas dependências do resort, em Maceió/AL. O acidente resultou em lesões ao menor, incluindo paralisia cerebral, epilepsia e distonia, demandando tratamento contínuo e especializado. Sustenta a necessidade de reversão da decisão agravada por manifesta violação dos direitos do menor, especialmente por se tratar de pessoa com deficiência. Assevera haver provas documentais e testemunhais suficientes nos autos para demonstrar a omissão da agravada quanto à segurança e ao atendimento emergencial. Pontua que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da tutela, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a falha sistêmica na prestação do serviço de segurança do resort. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco iminente de agravamento do quadro clínico do menor e da situação de hipossuficiência financeira da família. Requer seja concedida tutela de urgência para que a agravada arque imediatamente com todas as despesas médicas e assistenciais necessárias, sob pena de multa diária, bem como no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo diante da gratuidade concedida. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela recursal. No momento presente, conforme destacado na decisão recorrida, embora esteja clara a gravidade do quadro de saúde do menor, não foram apresentados elementos de prova suficientes que, em análise preliminar, permitam afirmar a existência de ação ou omissão por parte da ré capaz de causar o acidente relatado, nem tampouco o indispensável nexo causal entre a suposta omissão e o dano ocorrido. Em análise preliminar, entendo que não restou demonstrado o requisito do periculum in mora necessário para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, pois, nesta fase liminar, não é possível aferir com precisão quais documentos seriam passíveis de ressarcimento. Portanto, mostrasse prudente aguardar a instrução probatória. Com efeito, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, foram demasiadas genéricas a respeito de não haver pedido específico de quais seriam as "despesas médicas necessárias", mas que, no entanto, poderão ser melhores esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.